Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A VERBA SERIA PROVENIENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. A impenhorabilidade de honorários de profissional liberal, como é a hipótese dos honorários advocatícios, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988), porquanto são equiparados a verbas salariais.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. Inexistindo elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que o numerário bloqueado na conta bancária possui natureza salarial, a constrição deve ser considerada válida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.